Tribunal: TJDFT
Processo: 0748449-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS FIXADOS PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INOVAÇÃO DO CPC DE 2015. FIM DA AUTONOMIA DA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE EM RELAÇÃO AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INCABÍVEIS HONORÁRIOS PELO MERO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. ACOLHIDA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e ao juiz natural. Conhecimento parcial.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios fixados em ação de prestação de contas pelo indeferimento de tutela cautelar antecedente.
3. No que toca à exigibilidade do título, o atual Código de Processo Civil inovou ao disciplinar a tutela cautelar antecedente, retirando-lhe a autonomia em relação ao processo de conhecimento, prevendo que o pedido principal seja formulado nos mesmos autos.
4. Incabível, portanto, a fixação de honorários advocatícios pelo mero deferimento ou indeferimento do pedido cautelar antecedente, ante a ausência de conclusão cognitiva da matéria antes de oportunizar ao autor a formulação do pedido principal, no prazo de 30 dias (art. 308 do CPC). Tanto é que a apreciação de tutela cautelar não se insere nas hipóteses de fixação de honorários do § 1o do art. 85 do CPC.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a inexigibilidade do título. Unânime.